Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-37.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003778-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), TIAGO VIDOTTI FREITAS - CPF: 723.265.301-87 (APELADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR E CONSOLIDOU A PROPRIEDADE DOS BENS NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – APENAS UM VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NÃO LOCALIZADO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO REMANESCENTE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorre após a apreensão efetiva do veículo e a não purgação da mora no prazo legal.

A consolidação da propriedade de bem não apreendido configura erro processual, pois inviabiliza a futura busca e apreensão e impede que o credor fiduciário adote medidas para recuperar o veículo, prejudicando o cumprimento da garantia contratual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não apreendido o bem, a busca e apreensão deve prosseguir, não sendo possível a consolidação da propriedade sem a efetiva posse do credor (STJ, AgInt no REsp 1.959.382/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/08/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença de ID 264698769, exarada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003778-37.2021.8.11.0003, que tramitou na 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, com esteio no art. 487, I do CPC c.c art. 2º do DL 911/69, extingue-se o presente feito com resolução de mérito, julga-se procedente o pleito deduzido por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR (SICOOB UNIQUE BR) em desfavor de TIAGO VIDOTTI FREITAS para o fim de confirmar a liminar deferida, tornando definitivos seus efeitos, de forma a declarar rescindido o contrato e consolidar a propriedade e a posse do aludido bem descrito na inicial – RANGER ROVER SPO, MARCA LAND ROVER, ANO/FABRICAÇÃO 2014/2014, CHASSI: SALZA2KF2EA358683, RENAVAM 01020914502, PLACA BCT-2212, e I/LR EVOQUE, MARCA LAND ROVER, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, CHASSI: SALVA2BG1DH785895, RENAVAM 00543310370, PLACA: FFA3004 - em favor do requerente, possibilitando a venda extrajudicial pelo autor, sendo que o valor apurado deverá amortizar o saldo devedor.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte autora, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao declarar a consolidação da propriedade do veículo não apreendido, pois este sequer foi localizado. Defende que a consolidação da propriedade e posse deveria recair apenas sobre o bem efetivamente apreendido, enquanto o feito deveria prosseguir em relação ao veículo ainda não encontrado.

Pede, por fim, o provimento do recurso de ID 264698776 para anular parcialmente a sentença atacada para permitir a continuidade do processo em relação ao bem não apreendido.

Sem contrarrazões conforme ID 264698785.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece parcial acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da consolidação da propriedade do veículo que não foi apreendido, e à possibilidade de prosseguimento do feito em relação a esse bem específico.

O Decreto-Lei nº 911/1969, que disciplina a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, prevê expressamente que a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário depende da apreensão efetiva do bem. O art. 3º, §1º, do referido diploma legal estabelece que:

“Se o réu, fiduciante, não pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.”

Portanto, a consolidação da propriedade somente se opera em relação aos bens efetivamente apreendidos, pois é a posse direta do credor sobre o bem que viabiliza a venda extrajudicial para abatimento do saldo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

"A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário depende da efetiva apreensão do bem. Não localizado o veículo, a busca e apreensão deve prosseguir até sua recuperação ou eventual conversão em ação de execução." (STJ, AgInt no REsp 1.959.382/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/08/2023)

"O credor fiduciário somente pode dispor do bem apreendido se houver consolidação válida da propriedade, o que pressupõe a apreensão efetiva do veículo." (STJ, AgInt no AREsp 1.756.382/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05/09/2022)

"Não apreendido o veículo, não há como consolidar a propriedade em favor do credor fiduciário, devendo a busca e apreensão prosseguir." (STJ, REsp 1.835.672/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/07/2021)

No caso dos autos, verifica-se que somente um dos veículos foi efetivamente apreendido, enquanto o outro não foi localizado. Assim, o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao consolidar a propriedade de um bem que sequer foi recuperado, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para que o feito tenha prosseguimento em relação ao bem não apreendido.

Cabe ressaltar que o credor fiduciário não pode ser privado do direito de continuar as diligências para localizar e apreender o veículo remanescente, sendo essencial que o processo prossiga para viabilizar sua futura recuperação.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em casos semelhantes:

"A busca e apreensão deve prosseguir em relação ao bem não localizado, não sendo possível consolidar a propriedade de veículo não apreendido." (TJMT, AC 1009543-49.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJe 15/09/2023)

"Se apenas um dos bens foi apreendido, a consolidação da propriedade deve ocorrer de forma parcial, devendo o feito seguir em relação ao bem remanescente." (TJMT, AC 1014825-22.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJe 02/08/2022)

Dessa forma, a solução mais adequada é anular parcialmente a sentença para que o feito prossiga em relação ao veículo não localizado, enquanto mantém-se a consolidação da propriedade do veículo já apreendido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para anular parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento do feito em relação ao veículo não apreendido, mantendo-se a consolidação da propriedade do bem já recuperado pelo credor fiduciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025